Tribunal: TJDFT
Processo: 0746767-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONSTATADA CONVERSÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA REGULAR. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO.
1. A finalidade da gratuidade de gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A hipossuficiência apta a amparar o pedido de gratuidade de justiça pode ser inferida da circunstância de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública. Precedentes.
2. O artigo 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria do edifício responsável pelo recebimento de correspondências, quando for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso.
3. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 320), não é possível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução (que não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade) em ação monitória após a citação. O mesmo entendimento pode ser aplicado à conversão da ação de cobrança em ação monitória.
4. A exceção de pré-executividade pressupõe a existência de matéria de ordem pública e a dispensa dilação probatória. Dentre as questões que podem ser suscitadas, incluem-se os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente. No caso concreto, a executada comprovou o pagamento parcial da dívida.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.